Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS. DESPESA NECESSÁRIA PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. PLANO DE ADMINISTRAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA A SER ADIANTADA PELO CREDOR. ÔNUS A SER POSTERIORMENTE RESSARCIDO PELA PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRETENDIDO ABATIMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DO VALOR RESULTANTE DA PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA QUE EXIGE A ANUÊNCIA DO AUXILIAR DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O exequente, maior interessado na penhora sobre o faturamento da empresa agravada, deve suportar o encargo de adiantar os honorários do administrador judicial, sendo posteriormente ressarcido, em respeito ao princípio da sucumbência.
2. Somente com a anuência do administrador judicial seria possível decotar os valores dos honorários da importância mensalmente penhorada sobre o faturamento da empresa devedora/executada.
3. Recurso conhecido e desprovido.